Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INFORMOU A EXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DE VEÍCULO. EQUÍVOCO. AQUISIÇÃO DE CARRO COM GRAVAME. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A atuação conjunta das empresas rés revela que integram a mesma cadeia de fornecedores e são, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos alegados pelo autor, a despeito de eventual setoramento para os temas de financiamento e arrendamento.

2. Há evidente falha na prestação do serviço da instituição financeira que fornece informação equivocada à parte sobre a quitação de veículo que buscava adquirir, devendo ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos pela aquisição do bem com gravame.

3. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por falha na prestação de serviço da instituição financeira, e inexiste vínculo prévio entre as partes.

4. A aquisição de veículo do qual a parte está impedida de efetivar a transferência da propriedade, detendo tão somente a posse precária, evidencia falha na prestação do serviço da instituição financeira que forneceu decisiva informação equivocada à parte sobre a quitação do bem, impondo o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos.

5. Apelação das rés conhecida e não provida.

6. Apelação do autor conhecida e não provida.